Tribunal: TJES
Processo: 0000102-73.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000102-73.2023.8.08.0048

APELANTE: WESLEY LUCIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ARTIGO
180,

CAPUT
,

E ART. 311, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Q
uanto
a absolvição por ausência de provas,
tal não merece prosperar, na medida em que
a
jurisprudência consolidada desta Corte,
é no sentido de que
o depoimento dos policiais prestado
s
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

3.

A

materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-73.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY LUCIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000102-73.2023.8.08.0048

APELANTE: WESLEY LUCIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ARTIGO
180,

CAPUT
,

E ART. 311, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Q
uanto
a absolvição por ausência de provas,
tal não merece prosperar, na medida em que
a
jurisprudência consolidada desta Corte,
é no sentido de que
o depoimento dos policiais prestado
s
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

3.

A

materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000102-73.2023.8.08.0048

APELANTE: WESLEY LUCIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

WESLEY LUCIO DO NASCIMENTO
,

em face da Sentença
de fls.
106
/
109
,
prolatada pela MMª Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES
que julgou procedente a
pretensão punitiva
estatal, condenando-o a 0
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de
3
0 (
trinta
) dias-multa, em virtude de suposta prática dos crimes previstos no
artigo
180,
caput,

e art. 311, ambos
do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a sua absolvição
quanto aos crimes que lhe foram imputados, sob a alegação de provas de autoria.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Narra a denúncia que:

“
(...) Narram as peças informativas em anexo que no dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 00h50min, na Avenida Nossa Senhora Dos Navegantes, bairro Estancia Monazitica, neste município de Serra/ES, o ora denunciado WESLEY LÚCIO DO NASCIMENTO foi flagrado por policiais militares possuindo (guiando), a motocicleta marca/modelo Honda CG 150 Titan, ano 2015 (Placa PPH 9391) que sabia ser produto de crime de furto (vide Auto de Apreensão à fl. e BU às fls.). Ademais, tal motocicleta estava com a placa adulterada com fita isolante preta, bem como descobriu-se que o denunciado não era possuidor de CNH (não habilitado), veículo este de propriedade de Joveniano de Oliveira Lima.

Consta do Inquérito Policial WESLEY LÚCIO DO NASCIMENTO, consciente, voluntariamente e sem ser habilitado para conduzir veículos automotores, transitava na motocicleta subtraída acima relacionada a qual sabia ser produto de crime, com a placa alfanumérica adulterada com fita isolante, restando visível “PRH-9891” (vide BU de fls.05/08).

Infere-se dos autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo na região avistaram o denunciado WESLEY conduzindo a motocicleta sem capacete e procederam sua abordagem.

Ao realizarem consulta da placa aparente da motocicleta, PRH-9891, os PMs verificaram que ela pertencia a outro veículo de marca, com modelo diverso e, desta forma, em ato continuo efetuaram buscas minuciosas no veículo, quando constataram a adulteração de sua placa e sua real numeração, sendo PPH-9391, a qual possui restrição de roubo. (vide Auto de Apreensão de fl.19 e Dossiê Consolidado de Veículo de fl.20).

Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.”

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente em parte, e o apelante foi condenado pela prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal de placa de veículo. Assim, insurgindo-se contra a r. sentença, interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, a tese a seguir enfrentada.

Absolvição por insuficiência probatória

Pretende a douta defesa a absolvição do apelante, sustentando não haver nos autos provas suficientes de autoria delitiva, a embasar o decreto condenatório.

No entanto, compulsando detidamente os autos, entendo não merecer prosperar tal alegação. Explico.

Da leitura d
os elementos colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas no decorrer da instrução do processo,
a meu ver,
bastam para fundamentar a procedência da pretensão punitiva estatal.

Não se pode olvidar, que a
autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas pelos boletins unificados (fls. 09/12 e 26/30), pelo auto de apreensão (fl. 24), pelo Dossiê consolidado do veículo (fl. 25) e pela prova oral produzida.

Da mesma forma,
destaca-se
pel
os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela operação
do flagrante
, os quais, na esfera policial e em juízo, indicaram o acusado como aquele que estava conduzindo veículo roubado, com placa adulterada.

A referida
testemunha P
M
ES
Davi Alves Souza
, em juízo
confirmou

as declarações prestadas na fase inquisitorial, e se recordaram dos fatos, reafirmando que abordaram o apelante por estar pilotando uma motocicleta sem capacete e verificaram que os dados da placa pertenciam a outra moto (“POP100”), e que estavam com uma fita isolante. Além disso, constataram que, ao retirarem a fita, os dados corretos da placa indicavam que o veículo possuía restrição de furto e roubo.

E, ainda,
que o acusado confessou a ciência da origem ilícita da moto e a modificação da respectiva placa.

Assim, impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão do apelante, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Corroborando os depoimentos das referidas testemunhas, tem-se, ainda, as declarações prestadas, em juízo (fl. 102), pela testemunha Diego de Aquino Lima, proprietário da motocicleta encontrada na posse do apelante, tendo o mesmo afirmado que o veículo havia sido roubado há aproximadamente 01 mês da apreensão, por um casal, no Município de Vila Velha.

Como se não fosse o bastante, o próprio apelante, em juízo (fl. 105), confessou que comprou a motocicleta por R$ 500,00 (um mês antes da apreensão tratada neste autos), demonstrando saber da sua origem ilícita. Além disso, confirmou ter sido o responsável pela adulteração da sua placa, com uma fita isolante.

Assim, como bem destacado na r. sentença, as circunstâncias do caso concreto autorizam concluir que o recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Nesse sentido já decidiu já este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FORMA CULPOSA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSÍVEL. REGIME MENOS GRAVOSO. INABLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso.
2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido, não sendo cabível a desclassificação.
3 - Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reincidência foi constatada. 4 - Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 5 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 6 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0013092-82.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 19/06/2019; DJES

02/07/201
9)

grifei

Extreme de dúvidas, portanto,
que
a prova colhida na instrução criminal demonstrou, à saciedade, existir certeza da existência do crime e de que seja o apelante o autor, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida ao condená-lo pelo
s
crime
s

– art. 180 e art. 311 do CP, devendo ser rechaçada a pretensão absolutória.

Ao par dessas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)